Tribunal: TJES
Processo: 5002599-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002599-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDIVALDO GALOTE DOS REIS
AGRAVADO: RK COMERCIAL DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
–
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
–
BUSCA E APREENSÃO
–
NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
–
ART. 525, CC/2002
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR
–
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO
–
NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR
–
LIMINAR REVOGADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em se tratando contrato de compra e venda com reserva de domínio, nos termos do art. 526 do CC/02, em caso de mora do comprador no adimplemento das prestações, surgem para vendedor duas alternativas: a) o ajuizamento de ação para a cobrança das prestações vencidas e vincendas, com os acréscimos legais; ou, b) a recuperação da posse da coisa vendida.

2.
Ressalta-se que, independentemente da opção exercida pelo vendedor, é imprescindível “a constituição do comprador em mora”, que, nos termos do art. 525 do Código Civil, ocorre mediante protesto do título ou interpelação judicial.

3.
Em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a determinação contida no art. 525 do Código Civil estabelece, apenas, a necessidade de comprovação da mora do comprador como pressuposto para a execução da cláusula de reserva de domínio, tanto na ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas, como na ação de recuperação da coisa.

4
.
Nesta hipótese, restou demonstrado o inadimplemento das prestações avençadas na pactuação firmada entre os litigantes, o que inclusive foi, expressamente, admitido pelo agravante, nos termos do art. 374, inciso II, do CPC – bem como que a autora/agravada é a proprietária do bem descrito na exordial.

5
.
Contudo, não se vislumbra no feito originário documentação hábil a atestar a constituição em mora do referido devedor, uma vez que a inicial não se encontra instruída com nenhum dos documentos elencados pelo parágrafo único do artigo 397, do Código Civil (cópia do protesto; da interpelação judicial; ou, ainda, de notificação extrajudicial).

6.
Diante disso, não comprovada a constituição do requerido/agravante em mora, por quaisquer dos meios legalmente previstos, não pode subsistir a execução da cláusula de reserva de domínio (art. 525, CC/2002), o que infirma a probabilidade do direito do autor neste aspecto e, por conseguinte, faz com que a tutela de provisória de urgência deferida careça de pressuposto indispensável, devendo ser revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002599-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIVALDO GALOTE DOS REIS

AGRAVADO: RK COMERCIAL DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA - ES22227-A, ALCYR TRINDADE ALVIM FADLALAH - ES29007

Advogado do(a) AGRAVADO: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS HENRIQUE C. DE A. PINTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDIVALDO GALOTE DOS REIS
, no qual pretende ver reformada a decisão digitalmente reproduzida nas fls. 21/24 do evento ID n.º 2359587, de lavra do douto Juízo de Direito da Vara Única de Ibatiba, ES, que, em sede de “ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão”, tombada sob o n.º 5000099-19.2022.8.08.0064, ajuizada por
RK COMERCIAL DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo marca Ford, modelo Fiesta, ano 2010/2010, cor preta, placa NTE-0815, Renavam 00200438190, chassi 9BFZF54A2A8017719.

Em suas razões recursais (ID 2359589), o agravante sustenta, em breve síntese, que:
I
)
a agravada não cumpriu com a determinação legal de constituição do devedor em mora, nos termos do artigo 525, do Código Civil; e
II
)
adimpliu substancialmente o valor total resultante da negociação firmada entre as partes.

Com base nesses fundamentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pedido que restou indeferido pela decisão de evento ID nº 2398675.

Na instância originária,
RK COMERCIAL DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI
ajuizou “ação de rescisão contratual c/c pedido de busca e apreensão em face de
EDIVALDO GALOTE DOS REIS
, ora agravante, afirmando que celebrou com o requerido um contrato de compra e venda, com reserva de domínio, do veículo Ford/Fiesta Sedan Flex, ano 2010/2010, cor Preta, placa NTE-0815, Renavam 00200438190, Chassi 9BFZF54A2A8017719, conforme contrato de ID Nº 11779800.

Alega que o requerido pagou lhe pagou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em moeda corrente, na assinatura do contrato, e se comprometeu a pagar mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) representados por 5 (cinco) notas promissórias, com vencimentos, respectivamente, nos dias 24/09/2021, 24/10/2021, 24/11/2021, 24/12/2021 e 24/01/2022, conforme cláusula 3º do instrumento contratual.

Menciona que apesar de ter ocorrido a tradição do bem, o requerido não cumpriu com suas obrigações, deixando de pagar os débitos insertos nas notas promissórias nos respectivos vencimentos.

Nesse contexto, pleiteou, em sede de tutela provisória de urgência, a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, medida que foi deferida pela decisão ora impugnada.

Nas razões recursais,
o agravante assevera que a constituição do devedor em mora é condição para a execução da cláusula de reserva de domínio
no contrato de compra e venda com reserva de domínio.

Aduz que, em 11/02/2020, firmou contrato de compra e venda com a agravada para a aquisição do veículo objeto da lide, pelo valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), ocasião em que, como forma de pagamento, emitiu 01 (uma) nota promissória no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com pagamento mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo adimplido R$ 9.000,00 (nove mil reais), além de ter repassado cheque de terceiro no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual foi devolvido quando de sua apresentação ao banco sacado, resultando, sucessivamente, na emissão de uma nota promissória no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), igualmente descumprida. Esclarece que, diante do inadimplemento das prestações, a agravada assumiu a posse do bem objeto de alienação, sem discutir condição de manutenção do contrato ou de reembolso do valor já adimplido.

Afirma que, em virtude de o automóvel constituir-se como instrumento de trabalho e objetivando o restabelecimento da pactuação anteriormente firmada, procurou a empresa ré, ora recorrida, para renegociação, ocasião em que repactuaram a aquisição do bem móvel mediante contrato de compra e venda com reserva de domínio, datado de 24/08/2021, desta vez, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que o pagamento se daria por meio de entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ressalta que apresentou 4 (quatro) notas promissórias no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), vinculando-as à referida contratação. Salienta que, considerando as duas contratações firmadas entre as partes, adimpliu o valor total de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Nesse cenário, pondera que a execução da cláusula de reserva de domínio é totalmente desproporcional e gravosa, na medida em que propicia enriquecimento ilícito do alienante.

Feitos esses esclarecimentos, registre-se que o procedimento aplicável ao caso de origem é o comum, uma vez que, consoante entendimento do STJ, “[...] o novo CPC deixou de regulamentar o procedimento especial da ação de apreensão e depósito. Desse modo, a partir da vigência do CPC/2015, a venda com reserva de domínio encontra disciplina exclusiva no CC/2002, aplicando-se, quando as partes estiverem em Juízo, as regras relativas ao procedimento comum ou, se for o caso, das normas afetas ao processo de execução.” (REsp 1629000/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017).

Trata-se, pois, de contrato de compra e venda com reserva de domínio, cuja transferência da propriedade só se perfectibiliza com o pagamento integral do preço. Ou seja, transfere-se tão somente a posse do bem ao comprador, reservando-se ao vendedor o seu domínio, até a integralização total do preço ajustado entre as partes.

Nesse sentido, com o inadimplemento do contrato, nasce para o credor a possibilidade de cobrar as prestações vencidas e vincendas ou se ver reintegrado na posse do bem, reavendo para si a propriedade e posse plena, na forma do art. 526 do Código Civil, nesses termos:

Artigo 526, Código Civil. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida.

Assim, nos termos do art. 526 do CC/02, na hipótese de mora do comprador no adimplemento das prestações, surgem para vendedor duas alternativas:
a)
o ajuizamento de ação para a cobrança das prestações vencidas e vincendas, com os acréscimos legais; ou,
b)
a recuperação da posse da coisa vendida.

Como se extrai da literalidade do mencionado dispositivo legal, essas alternativas são excludentes entre si: cabe ao vendedor optar pela cobrança das prestações em atraso e do saldo devedor em aberto – o inadimplemento resulta no vencimento antecipado da dívida – ou pelo exercício de seu direito potestativo de desconstituição do negócio jurídico, por meio da recuperação da coisa vendida (o que não prejudica seu direito à compensação pela depreciação do bem e outras despesas decorrentes do inadimplemento, conforme o disposto no artigo 527 do Código Civil.

Ressalta-se que, independentemente da opção exercida pelo vendedor, é imprescindível “a constituição do comprador em mora”, que, nos termos do art. 525 do Código Civil, ocorre mediante protesto do título ou interpelação judicial.

Em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça
1
, a determinação contida no art. 525 do Código Civil estabelece, apenas, a necessidade de comprovação da mora do comprador como pressuposto para a execução da cláusula de reserva de domínio, tanto na ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas, como na ação de recuperação da coisa.

Visa o ato, desse modo, conferir segurança jurídica às partes, funcionando, também, como oportunidade para que o comprador, adimplindo as prestações, evite a retomada do bem pelo vendedor. Não significa, portanto, que a aludida normativa limita ou condiciona os meios de comprovação da mora ao protesto e à interpelação judicial, pois os objetivos pretendidos pelo legislador – quais sejam, de documentar a mora e oportunizar ao comprador o pagamento das prestações, como forma de evitar a retomada do bem – podem ser também alcançados mediante simples protesto ou notificação extrajudicial enviada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ao endereço do devedor, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATO DE VENDA A CRÉDITO DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. MORA DO COMPRADOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 23/06/2014. Recurso especial interposto em 26/04/2016. Autos conclusos em 30/09/2016. 2. A mora do comprador, na ação ajuizada pelo vendedor com o intuito de recuperação da coisa vendida com cláusula de reserva de domínio, pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos. 3. Recurso especial provido, para reestabelecer os efeitos da decisão interlocutória que deferira o pedido liminar de apreensão e depósito do bem. (REsp 1629000/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESERVA DE DOMÍNIO.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PROTESTO. DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO PESSOAL
. PRECEDENTES. 1. A mora ex re independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916. À hipótese, aplica-se o brocardo dies interpellat pro homine (o termo interpela no lugar do credor). 2. No caso dos autos, havendo contrato de compra e venda com pacto de reserva de domínio, o art. 1.071 do CPC determina a constituição em mora do devedor mediante protesto - independentemente de notificação pessoal -, o que foi providenciado na espécie. Precedentes. 3. Comprovada a mora do devedor, o pedido reconvencional alusivo à rescisão contratual com busca e apreensão dos bens vendidos deve ser acolhido. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 762.799/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 23/9/2010.)

Desse modo, admite-se a comprovação da mora do comprador por meio de quaisquer dos instrumentos previstos no parágrafo único do art. 397, do Código Civil, quais sejam:
a)
o protesto;
b)
a interpelação judicial; e,
c)
a notificação extrajudicial.

Depreende-se da análise sistemática da exordial que a finalidade da ação originária consiste em desconstituir a venda e reintegrar o vendedor na posse do bem que não chegou a sair do seu patrimônio, dando efetivo cumprimento à cláusula especial de reserva de domínio.

Nesse sentido, em que pese a demandante/agravada consigne, em determinado trecho de seu petitório, que o feito consiste em medida cautelar intentada em caráter preparatório para a “ação de execução de título extrajudicial”, o que se percebe é que, na realidade, ajuizou demanda ordinária para viabilizar a recuperação da posse do bem vendido, ante o inadimplemento do comprador.

Registre-se, por oportuno, que “[...] A ação cautelar de busca e apreensão possui cunho satisfativo, hipótese em que apenas segue procedimento mais célere previsto para as medidas cautelares em geral. De tal forma que o ajuizamento de ação principal é desnecessário. [...] (TJES, Classe: Apelação, 069150070816, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

Dessa forma, e a teor da orientação jurisprudencial do Tribunal de Cidadania, na hipótese de pretender rescindir o negócio jurídico mediante a retomada do bem, viável o ajuizamento de “[...] ação desconstitutiva pelo procedimento ordinário, quando desprovida a parte de título executivo ou, embora munida de título executivo não tenha realizado o protesto/interpelação judicial, sendo que nessa a reintegração liminar somente pode ser conferida se provados os requisitos do art. 273 do CPC. [...].” (REsp 1056837/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 10/11/2015).

Por conseguinte, na hipótese em que o credor deseja recuperar a posse do veículo, tal como no caso dos autos de origem, a retomada liminar do bem perpassa, necessariamente, pelo ajuizamento da ação ordinária ou por eventual tutela antecipada/liminar conferida no bojo de ação condenatória (nessa provados os requisitos do artigo 300 do CPC/15).

Estabelecidas tais premissas, verifica-se que, nesta hipótese, restou demonstrado o inadimplemento das prestações avençadas na pactuação firmada entre os litigantes (ID n.º 2359593, fls. 46/50) – o que, inclusive foi, expressamente, admitido pelo agravante, nos termos do art. 374, inciso II, do CPC – bem como que a autora/agravada é a proprietária do bem descrito na exordial (o que se confirma mediante consulta pública ao sítio eletrônico do Detran, realizada por meio da Placa e do Renavam do veículo).

Contudo, não se vislumbra no feito originário documentação hábil a atestar a constituição em mora do referido devedor, uma vez que a inicial não se encontra instruída com nenhum dos documentos elencados pelo parágrafo único do artigo 397, do Código Civil (cópia do protesto; da interpelação judicial; ou, ainda, de notificação extrajudicial).

Na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, reitera-se que a necessidade de comprovação da mora do comprador constitui pressuposto para a execução da cláusula de reserva de domínio, tanto na ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas, como na ação de recuperação da coisa, ainda que para a requerida comprovação se dispense a interpelação judicial (como dito, basta que ocorra protesto ou notificação extrajudicial).

Ressalta-se que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, unicamente, por não se constatar, quando de sua análise, o preenchimento do requisito relativo ao perigo da demora, muito embora tenha sido consignada a ausência de constituição em mora do agravante.

Nesta ocasião, em reanálise do feito originário, verifica-se que a agravada, em réplica, menciona que constituiu validamente o agravante em mora, relatando que encaminhou notificação extrajudicial ao endereço contratualmente previsto, bem como que há previsão contratual autorizando a rescisão contratual independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

Contudo, não colacionou à réplica nenhum documento comprobatório da alegada notificação, tampouco se valeu da oportunidade de apresentar contrarrazões ao presente recurso, esclarecendo os termos em que teria ocorrido a referida interpelação.

Diante disso, não comprovada a constituição do requerido/agravante em mora, por quaisquer dos meios legalmente previstos, não pode subsistir a execução da cláusula de reserva de domínio (art. 525, CC/2002), o que infirma a probabilidade do direito do autor neste aspecto e, por conseguinte, faz com que a tutela de provisória de urgência pleiteada (e deferida) careça de pressuposto indispensável, devendo ser revogada.

Firme nessas razões,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão recorrida, que concedeu ao agravado a tutela de provisória de urgência de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

É como voto.

1
[...] 2. No caso dos autos, havendo contrato de compra e venda com pacto de reserva de domínio, o art. 1.071 do CPC determina a constituição em mora do devedor mediante protesto - independentemente de notificação pessoal -, o que foi providenciado na espécie. (REsp n. 762.799/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 23/9/2010.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR provimento ao recurso.